Tribunal: TJDFT
Processo: 0746665-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do arrematante por despesas condominiais posteriores à arrematação e limitou a responsabilização por dívidas anteriores à existência de previsão expressa no edital de hasta pública. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão, respectivamente quanto à possibilidade de cobrança de cotas condominiais posteriores à arrematação e à inclusão do arrematante no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão quanto à responsabilidade do arrematante por débitos condominiais; (ii) determinar se há omissão quanto à possibilidade de inclusão do arrematante no polo passivo da execução para fins de cobrança das cotas vencidas após a arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, entre suas premissas, fundamentos e conclusões, não sendo suficiente a divergência com precedentes, fatos externos ou alegações da parte.
4. O acórdão embargado afirmou de forma clara que o arrematante responde pelas despesas condominiais posteriores à arrematação, bem como por eventuais débitos anteriores, desde que previstos no edital, inexistindo contradição interna na decisão.
5. A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto relevante e necessário à solução da controvérsia, o que não se constata, pois o acórdão enfrentou expressamente a temática da inclusão do arrematante no polo passivo da execução.
6. A jurisprudência consolidada estabelece que a responsabilidade do arrematante por débitos condominiais tem natureza propter rem e inicia-se com o aperfeiçoamento da arrematação, não havendo substituição automática do devedor originário na relação processual já estabilizada.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.347.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.
TJDFT, Acórdão 1655682, AI 0729971-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.01.2023, DJe 07.02.2023.

(Ive)